Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA TRIBUTÁRIA. LEI 6900/21. OMISSÃO.

1. Os Embargos de Declaração são a via própria para sanar omissão no julgado.

2. Recurso conhecido e provido, sem que fosse atribuído efeito infringente ao julgado.